Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-07.2025.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000063-07.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOEL FERNANDES DE SOUZA - CPF: 496.538.301-04 (APELADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S):
JOEL FERNANDES DE SOUZA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO FORMALIZADA POR MEIO DIGITAL. AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, reconhecendo a inexistência de contratação, determinando a restituição dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à existência e validade de contrato de refinanciamento firmado por meio digital, à legalidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário do autor e à ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação da regularidade da contratação por meio digital, com utilização de selfie facial, geolocalização
, utilização do celular cadastrado pelo
autor
e
autenticação via token, nos termos da Lei nº 14.063/2020 e art. 411, II, do CPC.

4. Existência de documentação idônea, demonstrando a liberação de valores na conta bancária indicada, bem como a inexistência de impugnação específica pelo autor quanto ao refinanciamento e à origem do débito.

5. Ônus da prova não cumprido pela parte autora quanto à alegação de inexistência da contratação e ausência de recebimento dos valores.

6. Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, o que afasta o dever de indenizar.

7. Impossibilidade de repetição dos valores descontados, diante da validade da relação contratual.

8. Reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É válida a contratação bancária realizada por meio digital, mediante autenticação eletrônica compatível com os dados pessoais do contratante, sendo ônus da parte autora a demonstração de eventual fraude, não se configurando dano moral nem repetição do indébito quando comprovada a regularidade da operação financeira.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 411, II; Código Civil, art. 104; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, J. 15/11/2024; N.U 1005441-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, J. 20/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., contra sentença (ID. 339151890 – Autos de Origem nº 1000063-07.2025.8.11.0048), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, que julgou parcialmente procedentes, com resolução de mérito, os pedidos formulados por Joel Fernandes de Souza, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico
c.c
. Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito, para:

“[...]
3. DISPOSITIVO.

3.1. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os pedidos da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
c.c
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO proposta por JOEL FERNANDES DE SOUZA em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A., para:

a) DECLARAR a INEXIGIBILIDADE e a INEXISTÊNCIA do contrato nº 241988270, na aposentadoria do requerente;

b) DETERMINAR a devolução dos valores descontados pelos requeridos do benefício do autor na sua forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

c) CONDENAR, a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

4. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, o que o faço com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

5. Ante a sucumbência mínima CONDENO os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

6. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas
”
.

Em razões recursais (ID. 339151905), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

Tempestividade do recurso com base na intimação ocorrida em 22/07/2025 e protocolo em 14/08/2025;

Validade da contratação
:
afirma que o contrato foi firmado por refinanciamento regular, com liberação de valores em conta da parte apelada, geolocalização, token de autenticação e selfie facial;

Autenticidade documental
:
argumenta que apresentou comprovantes de assinatura digital, documentos pessoais idênticos e contrato eletrônico válido conforme Lei 14.063/20 e art. 411 do CPC;

Inexistência de dano moral
:
sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que a contratação foi clara e válida;

Inexistência de danos materiais
:
requer afastamento da devolução de valores, por ausência de prova do prejuízo;

Aplicação de juros e correção
:
pleiteia afastamento do INPC e adoção da sistemática atual da Lei 14.905/24 (IPCA/SELIC);

Redução dos honorários advocatícios
:
fixados em 10% na sentença.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões, nas quais:

Rebate integralmente os argumentos da apelante;

Reafirma a inexistência de prova da contratação válida;

Sustenta que não houve liberação de valores e que não consentiu com as operações;

Defende a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à indenização por danos morais e à devolução dos valores descontados.

Parecer ministerial dispensado, ante a natureza da matéria e inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo comprovado (
ID.
339642385
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S):
JOEL FERNANDES DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico
c.c
. Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do contrato nº 241988270, condenando à devolução de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que o banco não comprovou a regular contratação, tampouco a efetiva liberação dos valores, reconhecendo, portanto, a existência de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.
Da validade da contratação e regularidade do desconto

O recorrente sustenta que o contrato impugnado foi regularmente formalizado por meio eletrônico, com a devida autenticação por token, geolocalização e biometria facial, tendo sido gerado valor líquido e certo, liberado por meio de TED em conta da parte autora. Alega, ainda, que o contrato é refinanciamento de relação jurídica preexistente e que o procedimento de adesão eletrônica foi completo, com
aceitação expressa dos termos e envio de selfie, bem como assinatura digital com certificado
Zapsign
, nos termos da Lei 14.063/2020.

O recorrido, por sua vez, afirma jamais ter solicitado o contrato, alegando ser vítima de fraude e desconhecimento da operação. As contrarrazões apontam ausência de prova inequívoca da contratação e ausência de comprovação de depósito dos valores.

Pois bem.

É notório que a tecnologia tem transformado de maneira significativa a forma de celebração dos negócios jurídicos. A utilização de meios digitais como assinaturas eletrônicas, reconhecimento facial, biometria e códigos de autenticação,
tornou-se corriqueira em operações bancárias e contratações
on

line
, especialmente no contexto de plataformas de crédito e pagamento digital.

O ordenamento jurídico brasileiro acompanhou essa evolução, reconhecendo a validade jurídica dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais. Destacam-se, nesse sentido:

- Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), assegurando autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos eletrônicos (art. 10);

- Lei nº 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, estendendo validade aos atos e documentos produzidos em meio eletrônico;

- Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica simples, avançada e qualificada em interações com entes públicos e privados, consolidando a equivalência funcional entre documentos físicos e digitais;

- Lei nº 12.865/2013, que regula as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento eletrônico, submetendo as empresas do setor à regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

A documentação acostada pela instituição financeira
demonstrou que houve a celebração d
o contrato
de
refinanciamento de dívida
,
saldo refinanciado
no valor de
R$ 17.784,95
,
valor liberado
de
R$ 5.113,90,
forma de liberaç
ão: ban
c
o 748
BCO COOP Sicredi, ag
ê
ncia 802-0, conta corrente nº 7
1279-6,
firmado com dados pessoais, assinatura digital, selfie, geolocalização
, utilização do telefone cadastr
ado em nome do autor
e documento de identidade compatível com os apresentados na inicial, além de comprovante de depósito em conta de titularidade do
apelado
.

Diante da robustez do conjunto probatório apresentado pela parte apelante, não é possível concluir que a contratação tenha sido realizada por terceiro fraudador. Ao contrário, os elementos constantes nos autos evidenciam consentimento válido para a celebração do negócio, preenchendo os requisitos do art. 104 do Código Civil.

Outrossim,
malgrado as alegações de o autor
ser pessoa idosa
e
hipervulnerável
,
observo que existem
outras
contratações
d
a mesma modalidade
, demonstrando ser corriqueir
o
este tipo de contrat
ação
.

Além disso, a jurisprudência atual, especialmente após a Lei 14.063/2020, reconhece a validade das contratações digitais, desde que observados critérios mínimos de segurança, como ocorreu no caso dos autos.

Sobre
a regularidade dos contratos digitais, destaco o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO ASSINADO ELETRÔNICAMENTE VALIDADO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), HASH E NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado
eletronicadamente
, validado pela biometria facial (selfie) do reclamante, acompanhada de
hash
e número de autenticação, acompanhado do documentos pessoal de identificação do contratante, além do histórico de
conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, NSU – número sequencial único-, ID do dispositivo, Serial do Dispositivo, Token do dispositivo, Rastreio da autenticação,
LOGs
de redefinição de senha, códigos de autorização de transação, histórico de certificados de dispositivo, métodos de autenticação utilizados - Como o uso de autenticação via dispositivo ("DEVICE AUTHENTICATION") e
Facetec

Liveness
(autenticação por vida e face), bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

(N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

A biometria facial,
dados de
geolocali
zação, identificação do IP, cópia dos documentos pessoais,
como elemento
s
integrante
s
do conjunto fático-probatório,
é prática habitual que permite a autenticação da parte contratante no momento da assinatura, proporcionando maior segurança às relações consumeristas e prevenindo possíveis fraudes, nos termos do art. 411, II, do Código de Processo Civil:

“
Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

[...]

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei
”.

Ressalte-se,
assim,
que
ficou
comprovado
a celebração do contrato de
refinanciamento, com a subsequente transferência de valores
remanescentes
para a conta do recorrido.

Aliás, s
obre esse fato específico
,
o refinanciamento da dívida anterior
,
não houve qualquer impugnação na petição inicial,
sendo apresentado pelo próprio autor um extrato de que esse débito foi excluído
. Ainda, a apelante comprovou
a transferência de um saldo remanescente para a conta do autor,
o que reforça a consistência d
as

provas
colacionad
as
aos autos.

Ademais, a alegação genérica de que não houve recebimento d
e
valores, desacompanhada da apresentação
pelo autor
de extratos bancários da conta do Sicredi no período em que se deu a suposta liberação, enfraquece a
sua
versão, especialmente diante da presunção de veracidade dos documentos bancários
apresentados pela ré e
não
refutados
por argumentos
específicos e
provas robustas

pelo autor.

Com efeito, o conjunto documental acostado, em
destaque o
juntado pela instituição financeira no bojo d
a contestação
(ID.
339151862
), evidencia a regular celebração do contrato impugnado, com utilização de mecanismos de autenticação aptos à identificação do contratante, bem como a ocorrência de refinanciamento de dívida anterior, fato que não foi objeto de impugnação específica pela parte autora.

A parte apelada limitou-se a sustentar, de forma genérica, que não reconhece a contratação e que não teria recebido os valores supostamente liberados.

Nessa perspectiva, incumbia à parte autora o ônus de demonstrar eventual irregularidade na contratação ou inexistência do crédito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual não há falar em ilicitude na avença ou nos descontos realizados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETIRADA DO SERASA CDL POR ACORDO FIRMADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. – PAGAMENTO NÃO REALIZADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. – COBRANÇA DEVIDA. – NEGATIVAÇÃO LÍCITA. – DANOS MORAIS. – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, ainda que se aplique a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC

2. Havendo comprovação da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

(N.U 1005441-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024) (
negrito
nosso)

Neste contexto,
o conjunto probatório evidencia a regularidade da contratação
, a quitação do contrato refinanciado
e a liberação dos valores

remanescentes
ao autor
, afastando qualquer ilicitude que justifique a procedência da demanda.

Dessa forma, entendo que o pleito da parte
a
pelante merece acolhimento
, a fim de reconhecer a regularidade do contrato celebrado
.

2.
Do dever de restituir

Em relação ao pleito em comento

de restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente
pela instituição financeira
,
este desmerece acolhimento, em virtude d
o
reconhecimento da existência e regularidade do contrato celebrado.

3
. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais

No mesmo caminho, em virtude d
o reconhecimento d
a regularidade da relação jurídica
e inexistência de responsabilidade civil do apela
nte
,
por consequência
,

fica
prejudicado o pleito por
indenização por danos morais
e alteração dos índices de correção.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
reformar integralmente a sentença recorrida,

a fim de julgar
totalmente
improcedentes os pedidos
iniciais
.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus
de
sucumb
ê
ncia e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC
, suspendendo a sua
exigibilidade em virtude do
benefício de justiça gratuita
conferido
à

autora
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026